Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Desclassificação. Reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime semiaberto.
1 - Se as provas – depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais, prisão dos acusados na posse dos bens subtraídos, reconhecimento dos acusados pela vítima e a confissão de alguns deles – não deixam dúvidas de que cometeram o crime de roubo com emprego de arma de fogo, é de se manter condenação.
2 – Aquele que empresta seu veículo aos demais réus e participa da empreitada criminosa, prestando auxílio a esses e garantindo o sucesso da empreitada criminosa, comete o crime de roubo e não de receptação. .
3 - A circunstância do emprego de arma de fogo, de natureza objetiva, comunica-se a todos os autores do crime de roubo.
4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) são desfavoráveis (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação do primeiro e terceiro apelantes não provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.